Tribunal: TJPA
Processo: 0021694-18.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021694-18.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. IMPOSTO SOBRE MATERIAL DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAL PRODUZIDO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
POLIMIX CONCRETO LTDA.
contra
decisão monocrática
que deu provimento à Apelação do ora Agravado para julgar improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) nos moldes da Certidão de Dívida Ativa nº 1.147/2011 que deu origem à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve a cobrança do crédito tributário de Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre o serviço de concretagem.

III. Razões de decidir

3.
Aos serviços de concretagem, incide o Imposto Sobre Serviços (ISS), a teor do que dispõe a Súmula nº 167 do Superior Tribunal de Justiça.

4. É possível deduzir da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) apenas o valor das mercadorias produzidas pelo próprio prestador, e fora do local da obra, sendo necessária a comprovação idônea de que tais materiais foram empregados e incorporados de forma permanente ao serviço realizado, bem como, destacados com
a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

5. No caso concreto, estando
ausentes: (i) a especificação ou detalhamento dos materiais nas notas fiscais, e (ii) a demonstração da produção própria dos materiais, ou a comercialização com a incidência de ICMS, de acordo com
a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a tributação é legítima, razão pela qual a
manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 116 de 2003, artigo 7º, § 2º, inciso I, e itens 7.02 e 7.05 da lista anexa da mesma Lei.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – Súmula nº 167;
STJ - AgInt no AREsp: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024; STJ - REsp: 1916376 RS 2021/0011137-9, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806620-47.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008156-97.2017.8.14.0136 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0021694-18.2016.8.14.0028
- PJE
) interposto
por
POLIMIX CONCRETO LTDA.
contra
decisão monocrática
que deu provimento à Apelação do ora Agravado para julgar improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) nos moldes da Certidão de Dívida Ativa nº 1.147/2011 que deu origem à Execução Fiscal.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Em que pese as mudanças de entendimento sobre o caso, extrai-se dos julgados mais recentes, que os materiais descritos em notas fiscais devem ser produzidos e destacadamente comercializados pela própria empresa, não podendo ser adquiridos de terceiros, sob pena de afastar o atendimento de requisito essencial à dedução
. Com efeito, sem a comprovação da origem dos materiais, utilizados para abatimento do ISS, não há como desconstituir a execução fiscal, que detém presunção de validade, certeza e liquidez. Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para julgar improcedente os embargos à execução fiscal, mantendo hígida a cobrança do ISS nos moldes da Certidão de Dívida Ativa n.º 1.147/2011
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
24735144
), a Agravante
afirma que o disposto no item 7.02
da Lei Complementar nº 116 de 2003 não se aplica ao caso concreto, pois a empresa não produz quaisquer mercadorias, utilizando materiais de seus fornecedores (mistura técnica) para realizar a prestação do serviço de concretagem.

Aduz que, independentemente se os materiais foram produzidos pela empresa ou adquiridos de outrem, desde que empregados na obra, são plenamente dedutíveis da base de cálculo do ISS, e que os Tribunais de Justiça vêm afastando a cobrança do ISS dos materiais utilizados/fornecidos com base nas decisões das Cortes Superiores.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o consequente não provimento do Apelo do Município, e a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Agravado apresentou
contrarrazões (Id.
26737380
), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve a cobrança do crédito tributário de Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o serviço de concretagem.

Aos serviços de concretagem, incide o Imposto Sobre Serviços (ISS), a teor do que dispõe a Súmula nº 167 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula nº 167 - O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS.

Sobre a matéria, é possível deduzir da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) apenas o valor das mercadorias produzidas pelo próprio prestador, e fora do local da obra, sendo necessária a comprovação idônea de que tais materiais foram empregados e incorporados de forma permanente ao serviço realizado, bem como, destacados com a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), conforme estabelecem o artigo 7º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 116 de 2003, bem como os itens 7.02 e 7.05 da lista anexa, vejamos:

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. (...)

§2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; (...)

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. (...)

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (
exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS
). (...)

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (
exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS
). (Grifo nosso)

Contudo, no caso concreto, foi apresentada documentação genérica, não constando nas notas fiscais a especificação ou detalhamento dos materiais, inviabilizando a fiscalização, com a identificação acerca da utilização do material na prestação do serviço informado, de forma a obter a dedução do ISS.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. MUNICÍPIO DE CANA DOS CARAJÁS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAIS UTILIZADOS. INDICAÇÃO GENÉRICA. DEDUÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2.
No mérito, conforme previsão do item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, é possível deduzir da base de cálculo dos serviços o valor relativo ao fornecimento de mercadorias, todavia, se o ente municipal recebe documentação genérica referentes à prestação do serviço, sem o detalhamento das aquisições/destinações dos materiais e o seu efetivo emprego na execução da obra, torna-se inviável o controle da exatidão dos valores pagos a título de ISS por parte do fisco, o que implica na legitimidade da tributação
. 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008156-97.2017.8.14.0136 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023 – Grifo nosso)

Acerca do direito a dedução do ISS quanto ao material produzido pela empresa, constata-se que não assiste razão à Agravante, pois, em que pese a citação de jurisprudência dos Tribunais Superiores para embasar a dedução do imposto sem a necessidade de demonstração da produção própria, ou a comercialização com a incidência do ICMS, os julgamentos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça resgatam o posicionamento consolidado, em caminho diverso do apresentado pela empresa Agravante, que pretende ampliar a hipótese de dedução do ISS, quando, em verdade, a regra deve ser interpretada à luz do princípio da legalidade estrita.

Assim, a decisão agravada consignou o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a dedução de ISS apenas dos materiais produzidos e comercializados pela própria empresa com a incidência de ICMS, sendo oportuno trazer os julgados:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE
. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.497/MG (TEMA 247). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da controvérsia, o Colegiado estadual consignou (grifos acrescidos): "(...)
Cumpre observar, ainda, que o STF em recente julgado, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da recepção do artigo 9º, § 2º, a, do DL 406/68, admitindo, porém, a possibilidade de uma interpretação restritiva dos dispositivos infraconstitucionais relativos à matéria (artigo 7º, § 2º, I, da LC 116/03 e artigo 9º, § 2º, 'a', do DL 406/68), isto é, limitando-se a dedução às mercadorias produzidas fora do local da prestação do serviço e comercializadas por contribuinte do ICMS
. (...) No caso concreto a autora-apelada não fez qualquer prova de que os materiais cujo valor pretende deduzir da base de cálculo do ISS foram produzidos por ela própria, fora do local da prestação dos serviços e submetidos ao recolhimento do ICMS."2.
Nesse contexto, a jurisprudência que prevalece é a de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, e não é possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS
.3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide na espécie o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".4. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA.
ISS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DOS MATERIAS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A valoração jurídica diversa, calcada nos fatos da causa, dada pelo magistrado à atividade empresarial da contribuinte não caracteriza decisão surpresa que justifique a anulação do julgado. 2.
Esta Corte Superior há muito consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS.Precedentes
. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao proferir o primeiro julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247 do STF), em 31/08/2010 (DJ 16/09/2010), decidiu reformar acórdão do STJ com fundamento no entendimento do Pretório Excelso sobre a "possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil". 4. A partir desse momento, esta Corte Superior, buscando alinhar a sua jurisprudência à referida decisão da Suprema Corte, começou a decidir naquele mesmo sentido, como se observa, a título de exemplo, no AgRg nos EAREsp n. 113.482/SC, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 12/3/2013.5. Entretanto, mais recentemente, em 03/07/2020 (publicação da ata de julgamento em 13/07/2020), nos mesmos autos do RE 603.497/MG, o STF deu parcial provimento a agravo interno para, reafirmando a tese de recepção do art. 9º, § 2º, do DL n. 406/1968 pela Constituição de 1988, assentar que a aplicação dessa tese naquele caso concreto não ensejou reforma do acórdão do STJ, ficando evidenciada, no referido julgamento, a intenção do Pretório Excelso de preservar a orientação jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no âmbito infraconstitucional acerca da impossibilidade de dedução dos materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil.6.
Diante desse último pronunciamento da Suprema Corte no julgamento do seu Tema 247, há de voltar a ser prestigiada a vetusta jurisprudência do STJ sobre o tema.7. Hipótese em que a parte autora nem sequer alegou, muito menos comprovou, que comercializou de forma apartada os materiais empregados nos serviços de concretagem e submeteu o valor deles à tributação pelo ICMS, de modo que não faz jus à pretendida dedução da base de cálculo de ISS
.8. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1916376 RS 2021/0011137-9, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023 – Grifo nosso)

Igualmente, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.
DEDUÇÃO DO VALOR DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. LEI COMPLEMENTAR Nº. 116/03. LEI MUNICIPAL Nº. 3.189/2013. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança pleiteada na peça vestibular. A apelante pretende deduzir, da base de cálculo do ISS, os valores de materiais que teriam sido utilizados em serviços de drenagem e pavimentação asfáltica, realizados no município de Altamira. 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a impetrante possui o alegado direito líquido e certo de deduzir, da base de cálculo do ISS, os valores dos materiais de construção que constam nas notas fiscais juntadas com a inicial. 3. Na execução de drenagem e pavimentação asfáltica, é possível deduzir, da base de cálculo do ISS, apenas o valor das mercadorias produzidas pelo próprio prestador, fora do local da obra, desde que haja comprovação idônea de que tais materiais foram empregados e incorporados, de forma permanente, ao serviço realizado. Lei Complementar nº. 116/03. Lei Municipal nº. 3.189/2013. 4. Os documentos presentes nos autos não são suficientes para comprovar, de forma idônea, o emprego dos materiais nos serviços de drenagem e pavimentação realizados no município de Altamira. Não há comprovação do alegado direito líquido e certo. A averiguação dessa questão fática crucial demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. 5.
Os materiais descritos nas notas fiscais não foram produzidos e destacadamente comercializados pela própria impetrante, mas sim adquiridos de terceiros, o que afasta o atendimento de requisito essencial à dedução pretendida. Jurisprudência do STJ
. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806620-47.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEDUÇÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.
Embora a empresa tenha o direito à dedução, esta deva ser realizada somente quanto às notas fiscais que efetivamente demonstram o pagamento de materiais utilizados na execução de obras de construção civil fornecidos pelo próprio prestador de serviço, que no caso, é o agravante
. 4. Recurso Conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807688-86.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2019 – Grifo nosso)

Desse modo, observa-se que, estando
ausentes: (i) a especificação ou detalhamento dos materiais nas notas fiscais, e (ii) a demonstração da produção própria dos materiais, ou a comercialização com a incidência do ICMS, de acordo com
a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a tributação é legítima e a manutenção decisão monocrática que reformou a sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025